Tribunal: TJSP
Processo: 1017495-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Inicial que requereu expedição de CND em razão de negativa específica feita pela autoridade – Expedida tal certidão, o feito perde seu objeto – Apelante que visa reforma da sentença para que a ordem seja deferida com a finalidade de que seja expedida CND enquanto não concluído processo administrativo que discute o crédito tributário – Impossibilidade - Análise da

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – Inicial que requereu expedição de CND em razão de negativa específica feita pela autoridade – Expedida tal certidão, o feito perde seu objeto – Apelante que visa reforma da sentença para que a ordem seja deferida com a finalidade de que seja expedida CND enquanto não concluído processo administrativo que discute o crédito tributário – Impossibilidade - Análise da inicial que deixa claro que o pedido se limitava a certidão específica – Se a autora pretende o reconhecimento permanente do direito, deve ajuizar ação com a finalidade de reconhecimento da inexigibilidade do crédito ou requerendo a finalização do processo administrativo – Eventual concessão de ordem permanente para emissão de CND que seria temerária, seja por inexistir evidência de repetição do ato ilegal da autoridade, seja por possível alteração fática que torne legítima a emissão – Recurso improvido